Tribunal: STF
Processo: Inq 3714
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
AMEAÇA – REPRESENTAÇÃO – FLEXIBILIDADE. Nos crimes de ação penal pública condicionada, como a ameaça, descabe impor forma especial relativamente à representação. A postura da vítima, a evidenciar a vontade de ver processado o agente, serve à atuação do Ministério Público. 



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO. Atendendo a denúncia ao figurino normativo e havendo o enquadramento dos fatos em tipo penal, comprovada a materialidade e indícios de autoria, cumpre o recebimento.